Tribunal: TJMT
Processo: 0001877-55.2006.8.11.0010
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-05-27
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0001877-55.2006.8.11.0010
Recorrente: Banco Sistema S.A.
Recorrido: Aristeu Bertolin
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto pelo Banco Sistema S.A., com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão exarado pela Eg. Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 122912997):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL – ART. 206, §5o, INCISO I, DO CC – EXECUÇÃO EXTINTA – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – NECESSIDADE – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
‘[...] Segundo a orientação jurisprudencial pacífica desta Corte Superior, são devidos honorários advocatícios sucumbenciais pelo exequente quando acolhida a exceção de pré-executividade, ainda que parcialmente. Precedentes’. (AgInt no AREsp 1414628/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 05/03/2020)”. (N.U 0001877-55.2006.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/03/2022, Publicado no DJE 28/03/2022).
A parte recorrente alega que “a Colenda 3a Câmara de direito privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, ao analisar o caso, deu provimento a Apelação interposta pelo RECORRIDO para fixar honorários sucumbenciais em seu favor, na quantia equivalente a 10% do valor da causa, em decorrência do acolhimento da exceção de pré-executividade que reconheceu a prescrição do crédito, extinguindo o feito em face deste”.
Afirma que “ao assim decidir, o v. Acórdão ora recorrido autoriza a interposição do presente Recurso, com base na alínea ‘c’ do artigo 105, inciso III, do permissivo constitucional, uma vez atendidos tanto os pressupostos recursais peculiares à via especial”.
Aduz que “a decisão que condenou este RECORRENTE ao pagamento do ônus sucumbencial não pode prosperar, visto que, em que pese o caput, do artigo 85, do Código de Processo Civil1 estabelecer que a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor, fixando-se a regra de que o sucumbente é a parte responsável pelo pagamento das despesas antecipadas e pelos honorários advocatícios, cuja importância será destinada ao vencedor, nem sempre as despesas e os honorários estarão relacionados à sucumbência, devendo-se observar, ainda, o princípio da causalidade, segundo o qual aquele que der causa ao processo ou à realização da despesa no transcurso dele, arcará com o seu custo”.
Assevera que “não foi o RECORRENTE quem deu causa ao ajuizamento da ação, e sim o RECORRIDO, a partir do momento em que, embora sabedor da obrigação, não honrou com o compromisso assumido, sendo, assim, inadmissível penalizar o RECORRENTE prejudicado por não obter a satisfação de seu crédito, com uma condenação ao pagamento de honorários advocatícios em favor de advogado da parte contrária”.
Argumenta que “o princípio da causalidade não se contrapõe ao princípio da sucumbência, mas na verdade é este um dos elementos norteadores daquele, pois, o sucumbente é considerado responsável pela instauração do processo e, assim, condenado nas despesas processuais. O princípio da sucumbência, contudo, cede lugar quando, embora vencedora, a parte deu causa à instauração da lide, assim, no presente caso concreto em que a prescrição ocorreu por falta de localização do RECORRIDO e a sua citação válida, não se afasta o princípio da causalidade em desfavor deste, nem atrai a sucumbência para a parte o RECORRENTE”.
Recurso tempestivo (id 126076655) e preparado (id 126185682).
Contrarrazões no id 128363170.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
A partir do aventado dissidio jurisprudencial em relação ao artigo 85 do CPC, parte recorrente alega que não são devidos honorários sucumbenciais em desfavor do exequente na hipótese de reconhecimento da prescrição da pretensão executiva, em virtude do princípio da causalidade.
Assevera que “não foi o RECORRENTE quem deu causa ao ajuizamento da ação, e sim o RECORRIDO, a partir do momento em que, embora sabedor da obrigação, não honrou com o compromisso assumido, sendo, assim, inadmissível penalizar o RECORRENTE prejudicado por não obter a satisfação de seu crédito, com uma condenação ao pagamento de honorários advocatícios em favor de advogado da parte contrária”.
Salienta que “há divergência jurisprudencial entre a decisão do acórdão paradigma e o acordão recorrido, isto porque como consta no acórdão paradigma em caso de extinção da execução pela prescrição o exequente não deve ser condenado em honorários sucumbenciais, pois, o que causou o ajuizamento da execução foi o inadimplemento do executado, sendo correto nesse caso a aplicação do princípio da causalidade”.
Neste ponto, consignou-se no aresto recorrido que “o acolhimento da exceção de pré-executividade, com a consequente extinção do feito executivo, implica na fixação dos honorários advocatícios, pois importa na sucumbência do excepto”. (id 122912997 - Pág. 3)
Diante desse quadro, constata-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Ademais, foi observado o comando do artigo 1.029, § 1o, do CPC, e do artigo 255, § 1o, do RISTJ, pois, além da reprodução de ementas, houve a comprovação do dissídio com a transcrição do relatório e do voto dos acórdãos recorrido e paradigma, com o devido cotejo analítico a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a dissonância de interpretações.
Por sua vez, em caso similar, o STJ já decidiu, in verbis:
“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MONITÓRIA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PRECEDENTES. RAZÕES DO AGRAVO INTERNO QUE, ADEMAIS, NÃO DEMONSTRAM O AFASTAMENTO DA APLICAÇÃO DOS PRECEDENTES DESTA CORTE SUPERIOR.
1. A extinção do feito por ocorrência da prescrição intercorrente por ausência de localização de bens não retira o princípio da causalidade em desfavor do devedor, nem atrai a sucumbência para o exequente. Precedentes.
2. Razões de recurso que, ademais, não se orientam em afastar a aplicação dos precedentes citados na decisão recorrida.
3. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp n. 1.355.818/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe de 2/4/2020).
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, V, “a”, do CPC, admito o recurso especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça